Tribunal: TJBA
Processo: 8010463-32.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010463-32.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: HUMBERTO BRITO ALVES Advogado(s): JULIANA SLEIMAN MURDIGA (OAB:SP300114-A) APELADO: BANCO ITAU SA Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO registrado(a) civilmente como ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB:BA29442-A) EMENTA Direito do consumidor e bancário. Embargos de declaração em apelação cível. Revisional de contrato. Tarifa de avaliação de bem. Repetição do indébito em dobro. Consectários legais. Lei nº 14.905/2024. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, em sede de apelação, reconheceu a abusividade de tarifa bancária por ausência de prova da prestação do serviço e determinou a restituição em dobro dos valores pagos. O embargante alega omissão quanto à tese do engano justificável, aos marcos iniciais dos juros e correção, e à incidência da novel Lei nº 14.905/2024. A repetição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) prescinde de má-fé subjetiva, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme tese fixada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS. A ausência de comprovação da prestação do serviço de avaliação de bem configura violação objetiva aos deveres de lealdade e transparência, afastando a hipótese de engano justificável. Inexistência de omissão quanto ao mérito da condenação. Em se tratando de responsabilidade civil decorrente de relação contratual bancária, os juros de mora fluem a partir da citação inicial, nos termos do art. 405 do Código Civil. A correção monetária na repetição de indébito de tarifas bancárias (dano material) incide a partir da data de cada desembolso indevido, conforme a Súmula 43 do STJ, não se aplicando o marco do arbitramento reservado aos danos morais (Súmula 362 do STJ). A Lei nº 14.905/2024 possui aplicação imediata aos processos em curso por tratar-se de matéria de ordem pública. Deve-se observar os índices anteriores (INPC e juros de 1% a.m.) até 31/08/2024 e, a partir de 01/09/2024, a correção pelo IPCA e juros pela Taxa SELIC deduzido o IPCA. Acolhimento parcial integrativo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8010463-32.2022.8.05.0080, em que figuram como embargante BANCO ITAÚ S/A e, como parte embargada, HUMBERTO BRITO ALVES. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar parcial provimento aos presentes embargos de declaração, com efeito integrativo; nos termos do voto do Relator.